Tribunal: TJPA
Processo: 0820526-28.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820526-28.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALDERIR DANTAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, embora a avença previsse pagamento parcelado da dívida e houvesse pedido de suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação. O apelante requereu a reforma da sentença para que fosse mantida a homologação do acordo, mas determinada a suspensão do feito executivo até a quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a homologação de acordo com previsão de pagamento parcelado autoriza a imediata extinção da execução; e (ii) estabelecer se, diante da convenção das partes para cumprimento futuro da obrigação, deve ser determinada a suspensão da execução até a quitação integral do débito, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução quando o exequente concede prazo ao executado para cumprimento voluntário da obrigação, assegurando a preservação da utilidade do processo executivo enquanto pendente o adimplemento integral.

A interpretação conjunta dos arts. 313, II, e 922 do CPC reconhece a legitimidade da convenção processual destinada à suspensão da execução durante o período necessário ao cumprimento do acordo.

A extinção da execução antes da quitação integral do débito mostra-se incompatível com a finalidade da tutela executiva, pois a satisfação do crédito permanece condicionada ao cumprimento futuro das prestações pactuadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.165.124/DF, admite a suspensão da execução até o cumprimento integral da transação, reconhecendo a validade do negócio jurídico processual que prevê o sobrestamento do feito.

A homologação do acordo não impede a manutenção da execução em estado de suspensão, medida que assegura a retomada dos atos executivos em caso de inadimplemento.

A solução que preserva a homologação da avença e afasta a extinção do processo prestigia a autonomia negocial das partes, a cooperação processual e a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo com pagamento parcelado do débito não autoriza, por si só, a extinção imediata da execução quando subsiste obrigação pendente de cumprimento.

A convenção das partes para cumprimento futuro da obrigação autoriza a suspensão da execução, nos termos dos arts. 313, II, e 922 do CPC.

A execução deve permanecer suspensa até a quitação integral do acordo, facultada a retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

A extinção do processo executivo somente é cabível após a comprovação do integral cumprimento da obrigação pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, II; 487, III, “b”; 922 e parágrafo único; 923; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0820526-28.2024.8.14.0040, em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como Apelado ALDERIR DANTAS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
ALDERIR DANTAS FERREIRA
.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 137653246, consignou que as partes firmaram acordo destinado a pôr fim ao litígio, mediante quitação integral dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo a regularidade da transação, a inexistência de vícios capazes de macular o ajuste e a presença de poderes específicos para transigir. Ao final, homologou a transação firmada entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, dispensando eventuais custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, e determinando o posterior arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (ID 33887646), a instituição financeira sustenta, em síntese, que: (i) no curso da execução as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, conforme petição de ID nº 135887312, permanecendo parcelas pendentes de adimplemento; (ii) embora tenha sido requerida a homologação da avença, também foi pleiteada a suspensão do feito executivo, inclusive por meio dos Embargos de Declaração de ID nº 138187175, nos termos do art. 922 do CPC; (iii) o Juízo de origem incorreu em equívoco ao extinguir o processo com resolução do mérito, uma vez que, em casos de acordo para pagamento parcelado do débito exequendo, a providência adequada seria a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação; (iv) a extinção prematura do feito comprometeria a efetividade da tutela executiva e a preservação do crédito, sobretudo diante da possibilidade de inadimplemento das parcelas avençadas; (v) a jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no REsp nº 2.165.124/DF, admite a suspensão da execução até o adimplemento integral do acordo, em observância aos arts. 313, II, 922 e 923 do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar ou anular a sentença no ponto em que extinguiu o processo, determinando-se a suspensão da execução até o cumprimento integral da avença homologada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da correção da sentença que, ao homologar acordo celebrado entre as partes em ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, apesar da alegação da instituição financeira exequente de que a avença previu pagamento parcelado do débito e que teria sido requerido o sobrestamento do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Discute-se, portanto, se a homologação do acordo firmado entre exequente e executado autorizaria a imediata extinção da execução ou se, diante do parcelamento da dívida e da alegada convenção processual voltada à manutenção da execução em estado de suspensão, seria juridicamente adequada a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas ajustadas.

Consta dos autos originários que as partes celebraram acordo visando à composição da controvérsia instaurada na execução promovida pelo Banco do Brasil S.A.

A sentença recorrida consignou expressamente:

“Ante o exposto, homologo a transação firmada entre as partes e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil.”

A insurgência recursal sustenta que o ajuste celebrado não importou pagamento imediato da obrigação, mas sim parcelamento do débito, circunstância que impediria a extinção da execução antes da efetiva quitação da dívida.

Do regime jurídico da suspensão da execução por convenção das partes

Dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Por sua vez, estabelece o art. 313, inciso II, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

II – pela convenção das partes;

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que o legislador conferiu às partes a possibilidade de convencionar a suspensão da execução quando o credor concede prazo ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação.

A finalidade da norma é preservar a utilidade do processo executivo enquanto pendente o adimplemento integral da obrigação renegociada.

Isso porque, em tais hipóteses, a satisfação do crédito permanece condicionada ao cumprimento futuro das prestações pactuadas.

Enquanto subsiste obrigação pendente, a extinção do processo executivo pode revelar-se incompatível com a própria lógica do sistema processual, especialmente porque eventual inadimplemento exigiria o ajuizamento de nova demanda ou a adoção de medidas processuais adicionais para restabelecimento da tutela executiva.

Do entendimento do Superior Tribunal de Justiça

A questão recebeu recente enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.165.124/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ocasião em que se reconheceu a possibilidade de suspensão da execução até o cumprimento integral da transação firmada entre as partes.

Naquele precedente, assentou-se que:

“A lei processual permite às partes a celebração de negócio jurídico processual, que pode envolver modificação de prazos ou mesmo a suspensão do andamento do feito.”

Ainda segundo o julgado:

“A suspensão do feito — no processo de execução — pode perdurar até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo.”

Concluiu o STJ que a celebração de acordo com previsão de pagamento parcelado não elimina, por si só, o interesse processual do exequente nem autoriza automaticamente a extinção da execução quando houver convenção processual específica voltada ao sobrestamento do feito até a quitação integral da obrigação.

Tal entendimento harmoniza-se com a sistemática do art. 922 do CPC e com os princípios da cooperação processual, da autonomia privada e da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Do caso concreto

Da análise das razões recursais e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Banco do Brasil sustenta que o acordo homologado previu pagamento parcelado da dívida e que teria requerido expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

A própria apelação informa que foi juntada petição de acordo (ID nº 135887312) e posteriormente opostos embargos de declaração (ID nº 138187175), nos quais teria sido reiterado pedido de suspensão da execução.

A sentença, contudo, limitou-se a homologar a transação e extinguir o processo com resolução do mérito, sem examinar especificamente a existência de eventual cláusula de parcelamento e sem enfrentar a alegação de que as partes pretendiam a suspensão do feito.

Nesse contexto, caso efetivamente tenha sido convencionada a suspensão da execução até o pagamento integral das parcelas ajustadas, a extinção do processo revela-se incompatível com a disciplina estabelecida no art. 922 do CPC.

Com efeito, a homologação do acordo não impede sua manutenção sob a forma de execução suspensa, justamente para assegurar a retomada dos atos executivos em caso de inadimplemento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se consolidado nesse mesmo sentido, reconhecendo que, havendo parcelamento do débito e manifestação das partes pela suspensão da execução, a providência adequada consiste no sobrestamento do feito até o adimplemento integral da obrigação, somente se cogitando da extinção após a comprovação da quitação total.

Dessa forma, a sentença merece reforma para afastar a extinção do processo e determinar sua suspensão pelo prazo necessário ao cumprimento da avença, preservando-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Tal solução prestigia a autonomia negocial das partes, confere efetividade ao ajuste homologado judicialmente e observa fielmente a disciplina dos arts. 313, II, e 922 do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença recorrida, a fim de:

a) manter a homologação do acordo celebrado entre as partes;

b) afastar a extinção do processo determinada com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC;

c) determinar a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até o cumprimento integral da obrigação pactuada;

d) estabelecer que, comprovada a quitação integral do acordo, o Juízo de origem proceda à extinção do feito, sem prejuízo da retomada do curso processual em caso de inadimplemento, na forma do parágrafo único do art. 922 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional debatida, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026